Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Usucapião de bem móvel. Posse mansa, pacífica e ininterrupta. justo título e boa-fé. Comprovação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva e declarou a aquisição da propriedade de veículo por usucapião.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a aquisição da propriedade de veículo por meio de usucapião; (ii) definir se é cabível a condenação do banco réu ao pagamento dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A usucapião ordinária de bem móvel configura-se como instituto jurídico que viabiliza a aquisição da propriedade por aquele que exerce posse pacífica, contínua e de boa-fé sobre a coisa, pelo prazo de três anos, desde que amparado por justo título, nos termos do art. 1.260 do Código Civil.
4. O autor apresentou documentos que demonstram a aquisição do veículo em 2018, indicando o justo título, além de comprovantes de posse contínua e ininterrupta.
5. Não se ignora o entendimento de que a transferência de veículo gravado com cláusula de propriedade fiduciária, realizada sem a anuência do credor, configura ato clandestino, insuscetível de induzir posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, o que, em regra, inviabilizaria a aquisição do bem por usucapião.
6. Diante da ausência de prova quanto à existência de dívida - ônus que competia ao réu, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado pelo autor -, presume-se quitado o contrato de financiamento, o que afasta o impedimento legal à aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do art. 1.260 do Código Civil.
7. Não há nos autos qualquer notícia de ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de cobrança extrajudicial da suposta dívida, o que corrobora a versão apresentada pelo autor de que o veículo está quitado.
8. Nos termos dos arts. 82 e seguintes do CPC, bem como no princípio da causalidade, os honorários advocatícios e demais despesas processuais devem ser suportados pela parte vencida ou, na ausência de sucumbência, por aquela que deu causa à propositura da ação.
9. O autor não deu causa à demanda e o apelante foi vencido, mostrando-se correta a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Além disso, conforme o art. 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN, a instituição credora deve providenciar a baixa do gravame no prazo de 10 dias após o cumprimento das obrigações. A omissão nesse dever, diante da presunção de quitação do financiamento, caracteriza a causa da instauração da demanda, justificando a condenação do réu ao pagamento dos ônus de sucumbência.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.260; CPC, arts. 82, 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1582177, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2016; REsp 1169755, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.05.2010.